Tribunal: TJES
Processo: 5018604-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018604-85.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENILDE DE ASSIS VOLPI e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ORIGEM SALARIAL OU ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Renilde de Assis Volpi, Atílio de Assis Volpi, Felipe de Assis Volpi e Thais de Assis Volpi, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam que as verbas bloqueadas possuem natureza salarial e de proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis, além de comprometerem a subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por possuírem natureza salarial ou alimentar, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, diante da documentação apresentada pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores previstos no inciso IV do art. 833 do CPC exige prova inequívoca de que os montantes possuem origem salarial ou alimentar, sendo ônus do executado demonstrar tal fato, conforme o § 3º do art. 854 do CPC.

4. Na hipótese, referem-se os extratos bancários apresentados exclusivamente a Thais de Assis Volpi e não abrangem a data do bloqueio (13/04/2023), inviabilizando a comprovação da origem dos valores.

5. A jurisprudência é pacífica ao exigir documentos robustos e específicos que atestem a natureza salarial ou alimentar dos valores bloqueados, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos bancários sem outros elementos comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC exige prova inequívoca da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados, cabendo ao executado o ônus de demonstrar tal fato.

2. Extratos bancários desacompanhados de documentação robusta que ateste a origem salarial ou alimentar são insuficientes para afastar a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e § 2º; 854, § 3º; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2042060-22.2021.8.26.0000, julgado em 13/07/2022; TJ-SC, AI nº 5030983-82.2022.8.24.0000, julgado em 20/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que possuem natureza salarial ou alimentar, conforme estabelece.

Segundo a cláusula de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC,
os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
são insuscetíveis de constrição
, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de verba alimentar ou quando os rendimentos excederem 50 salários mínimos, na forma do § 2º:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Contudo, a aplicação depende de prova inequívoca de que os valores constritos possuem essa origem, competindo ao executado o ônus de demonstrar tal fato, nos termos do inciso II do § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os agravantes apresentaram apenas extratos bancários em nome de
Thais de Assis Volpi
.

Ainda assim, tais extratos não abrangem a data do bloqueio, ocorrido em 13 de abril de 2023, tornando inviável a aferição da origem dos valores constritos e, por conseguinte, a proteção da impenhorabilidade.

A jurisprudência tem reiteradamente assentado a insuficiência da apresentação de extratos bancários desacompanhados de documentos que comprovem, de maneira robusta, a origem salarial ou de proventos de aposentadoria, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de desbloqueio de quantia depositada em conta de sua titularidade –
ausência de comprovação de impenhorabilidade do valor bloqueado – documentos juntados que não demonstram a origem da quantia constrita – caráter alimentar não comprovado – não incidência da proteção contida no art. 833, IV do CPC – mero fato de a quantia não ultrapassar quarenta salários-mínimos que, por si só, não é o bastante para que seja considerada impenhorável com amparo no art. 833, X do CPC – decisão mantida
– agravo desprovido."

(TJ-SP - AI nº 2042060-22.2021.8.26.0000, julgado em 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. TESE RECHAÇADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO MONTANTE BLOQUEADO. HIPÓTESE DO ART. 833, X, DO CPC NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA AOS RECORRENTES E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM
(ART. 373 DO CPC/15). DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI nº 5030983-82.2022.8.24.0000, julgado em 20/03/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.